Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0713056-60.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMÍNIO JARDINS DAS SALÁCIAS EMBARGADOS: RICARDO NEUTO TAVARES, CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração (ID no 14128065) opostos por CONDOMÍNIO JARDINS DAS SALÁCIAS, contra despacho desta Presidência que determinou a remessa do agravo em recurso especial, interposto por RICARDO NEUTO TAVARES e CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, ao STJ. Sustenta, em síntese, omissão na decisão embargada consubstanciada na não apreciação da intempestividade do referido agravo. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. O recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, a admissibilidade do agravo interposto contra decisão que inadmite o recurso especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça e, uma vez publicado o referido juízo negativo do recurso constitucional, encontra-se exaurida a competência da Presidência do Tribunal Estadual, a teor do artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, além dos enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF. Assim, cumpra-se o despacho de ID no 14110618, remetendo-se o agravo no recurso especial (ID No 13241087) ao Superior Tribunal de Justiça. Observe-se, por fim, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026